Tribunal: STF
Processo: SE 2984
Classe: SE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-05-26
Data de publicação: 1982-05-26

Ementa:
DIVÓRCIO ENTRE ESTRANGEIROS. SENTENÇA URUGUAIA DE DIVÓRCIO. CASO EM
QUE O VARAO E A MULHER SÃO URUGUAIOS, E EM QUE O CASAMENTO FOI
CELEBRADO NAQUELE ESTADO SOBERANO.
COMPETÊNCIA INEQUIVOCA DO FORO, PRESENCA DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DE
HOMOLOGABILIDADE (REG. INT. DO S.T.F., ARTS. 216 E 217).
REAJUSTE DE PENSÃO ALIMENTICIA QUE REFOGE AO ÂMBITO DO PEDIDO.
HOMOLOGAÇÃO DA SENTENÇA ESTRANGEIRA, SEM RESTRIÇÕES.